Tribunal: TJES
Processo: 5042639-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042639-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RECORRIDO: ALEX RODRIGUES BARBOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5042639-71.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ITAÚ UNIBANCO S.A. e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

EMBARGADO: ALEX RODRIGUES BARBOSA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A
,
em face do Acórdão (ID. 9047893), que
negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 9047893), as Embargantes alegam que o acórdão incorre em contradição, tendo em vista que arbitrou os honorários advocatícios a serem pagos pela parte recorrente, entretanto, a parte autora não está representada por advogado nos autos do processo, nem mesmo pela defensoria pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Entendo que assiste razão à embargante, pois existe vício no acórdão embargado, tratando-se, em verdade, de erro material.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Entretanto, deve ser observado, ainda, o entendimento consubstanciado no Enunciado no 08 das Turmas recursais, no sentido de que o recorrente vencido será condenado em honorários advocatícios, ainda que não tenha apresentado contrarrazões recursais, desde que a parte recorrida seja assistida por advogado. Senão vejamos, in verbis:

“ENUNCIADO 8 – o recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contra-razões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.”

In casu, é possível verificar ausência de representação da parte embargada por advogado ou defensor público, portanto, não há que se falar em condenação da embargante em honorários advocatícios.

Portanto, onde se lê:

“Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Leia-se:

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a parte recorrida não está representada por advogado ou pela defensoria pública, nos moldes do Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal
.”

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)